Tribunal: CARF
Processo: 18186.000137/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18186.000137/2007-83
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.371 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2022
Recorrente
ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência dos
créditos constituídos até a competência 06/1998.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000137/2007-83
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.371 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.000137/2007-83

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 35.580383-6,
para exigência de Contribuições Previdenciárias cota patronal, segurado e terceiros, incidente
sobre valores apurados em razão dos registros contábeis da empresa. Nos termos do relatório
fiscal a autuação foi assim resumida:
3- Constituem Fatos Geradores das Obrigações lançadas:
3.1- As remunerações pagas extra folha aos segurados empregados a título de
gratificação, diferença de salários, horas extras, serviços prestados, apuradas através da
verificação dos livros contábeis (Livros Diários e Razão) do período, discriminados no
Relatório de Fato Gerador, parte integrante do presente, onde evidencia o números dos
Livros Diários e Razão, bem como as folhas correspondentes aos lançamentos.
4- O valor do crédito previdenciário lançado é suplementar, tendo em vista que para o
mesmo período, a empresa apresentou guias de recolhimento para a Previdência Social,
referentes a outros fatos geradores.
O lançamento compreende as competências de 10/1996 a 12/1998, tendo o
contribuinte sido intimado em 07/07/2003 (fls. 32/34).
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária negou provimento ao
recurso do Contribuinte e, quanto a decadência, ratificou a decisão da DRJ para manter a
decadência dos créditos constituídos até a competência 11/1997, nos termos do art. 173, I do
CTN. No entendimento do Colegiado, considerando a ausência de pagamentos em relação aos
valores apurados, inaplicável ao caso o art. 150, §4o do CTN. O Acórdão 2302-01-756 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/1998
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Os pagamentos efetuados aos empregados a título de salário, gratificação e cobertura de
plantão são verbas passíveis de incidência previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA
O cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório e ao princípio da
ampla defesa não restaram caracterizados, pois, o interessado apresentou impugnação e
recurso à notificação lavrada.
MULTA MORATÓRIA
Em conformidade com o artigo 35, da Lei 8.212/91,na redação vigente à época da
lavratura, a contribuição social previdenciária está sujeita à multa de mora, na hipótese
de recolhimento em atraso.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.371 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.000137/2007-83

JUROS/SELIC
As contribuições sociais e outras importâncias, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC, nos termos do artigo 34 da Lei 8.212/91.
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais diz que é cabível a cobrança
de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PARA ARBITRAMENTO DE
TRIBUTO. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de indicação do dispositivo legal para arbitramento de tributo não resulta, por si
só, a nulidade do lançamento quando a descrição dos fatos é detalhadamente suficiente
para assegurar o exercício do direito de defesa.
Intimado do acórdão o Contribuinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido
apenas parcialmente. Com base nos acórdãos paradigmas no 2402-01.103 e 2403-00.192,
defende a recorrente a aplicação ao caso do art. 150, §4o do CTN, pois caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso e manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte -
admitido parcialmente - para discussão acerca da caracterização de pagamento para fins da
aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Segundo o contribuinte, deve-se
considerar como pagamento o recolhimento parcial realizado no mesmo mês de competência da
infração, ainda que neste valor não tenha sido incluído o montante exigido pela ação fiscal.
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento
refere-se a cobrança de contribuições previdenciárias apuradas a partir do registro contábil de
valores de remunerações pagos extra folha aos segurados empregados a título de gratificação,
diferença de salários, horas extras, serviços prestados.
O lançamento compreende as competências de 10/1996 a 13/1998, tendo o
Contribuinte sido intimado em 07/07/2003 (fls. 32/33).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.371 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.000137/2007-83

Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados no modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar
comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.371 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.000137/2007-83

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.371 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.000137/2007-83

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamentos cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos de
salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é compatível com o caso em questão
que como dito trata de diferenças de remunerações pagas extra folha aos segurados empregados
a título de gratificação, diferença de salários, horas extras, serviços prestados.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos questionadas pela
fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que possuem
identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja,
tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Ora, conforme apurado ao longo do processo, e ainda do processo correlato
julgado nesta mesma data - 18186.000180/2007-49 (DEBCAD N 35.580.381-0), no período
fiscalizado o Contribuinte efetuou pagamentos nas mesmas competências e em razão do mesmo
fato gerador discutido no lançamento, qual seja, contribuição previdenciária cota patronal,
segurado e terceiros. Além das informações acostadas no citado processo, consta do item 04 do
Relatório Fiscal a seguinte informação:
4- O valor do crédito previdenciário lançado é suplementar, tendo em vista que para o
mesmo período, a empresa apresentou guias de recolhimento para a Previdência Social,
referentes a outros fatos geradores.
Assim, considerando as datas envolvidas e a comprovação de pagamento, dou
provimento parcial ao recurso do contribuinte para, nos termos do art. 150, §4o do CTN,
reconhecer a decadência dos créditos constituídos até a competência 06/1998.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 509
DF CARF MF
Original